Tribunal: STF
Processo: HC 116112
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Segundo o entendimento da Primeira Turma, é inadmissível o uso do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República (HC nº 109.956/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12).



    2. Essa circunstância, entretanto, não impede que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que, como dito na decisão agravada, não é o caso dos autos.



    3. O suposto constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena do ora agravante trazido no regimental é tema totalmente alheio ao mérito do habeas corpus.



    4. Inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.